Tribunal: TJDFT
Processo: 0712943-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712943-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: JONATHAN LIMA DOMINGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. DEFICIÊNCIA MAXILIAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAIS NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS PRESCRITOS PELO CIRURGIÃO DENTISTA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar e custear o procedimento cirúrgico e materiais necessários devidamente prescritos pelo cirurgião assistente. 2. A recusa no procedimento cirúrgico e materiais necessários para o tratamento do beneficiário ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Negou-se provimento ao apelo da ré. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, porque não pode ser compelida a custear materiais e procedimentos incabíveis ao caso do paciente, em nítida ampliação da cobertura contratada; c) artigos 188 e 927, ambos do CCB, pois, inexistindo a prática de ato ilícito pela operadora, não pode ser condenada a pagar danos morais. Caso mantidos, pugna pela redução do valor fixado. Requer no ID 35182783 – Pág. 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos 188, 422 e 927, todos do CCB. Isso porque as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passam ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015